Tribunal: TJMT
Processo: 1030178-83.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030178-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDUARDO ELIAS REDDI - CPF: 059.192.721-71 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1030178-83.2024.8.11.0003.

Origem
: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
EDUARDO ELIAS REDDI.

Recorrida(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, bem como declarando a inexistência de débito negativado no valor de R$ 223,30. O recorrente pleiteia, exclusivamente, a majoração da indenização por danos morais, alegando desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00; (ii) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser adequados conforme recente alteração legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de danos morais exige demonstração suficiente da ocorrência do ilícito e de suas repercussões, sendo ônus da parte autora comprovar a inexistência de anotações preexistentes em órgãos de proteção ao crédito. A ausência de extratos atualizados dos últimos cinco anos (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista) inviabiliza o juízo seguro acerca do impacto da negativação discutida, impedindo a majoração pleiteada.

4.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT e o entendimento do STJ consolidam o entendimento de que a falta de prova quanto à inexistência de registros anteriores nos cadastros impede a configuração do dano moral presumido.

5.

A fixação de juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser revista de ofício. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa Selic, descontado o IPCA, e a correção monetária deve seguir o IPCA, sendo legítima a alteração dos critérios definidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de indenização por danos morais exige prova efetiva do abalo, especialmente a demonstração da inexistência de registros negativos preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos cadastros de inadimplentes inviabiliza o reconhecimento do dano moral presumido.

3.

Os critérios de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício, ainda que não suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024, DJE 30/08/2024.
TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024, DJE 30/08/2024.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.
TJSP, Apelação Cível nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido).

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática de ID 278228031, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação
,
mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025